Tribunal: TJBA
Processo: 8025942-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025942-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO

I – Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto por Marinalva Souza Lima em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de obrigação de fazer.

II – Questão em discussão:
Verificação dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física que alega ser aposentada e possuir baixa renda.

III – Razões de decidir:
Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. A assistência judiciária gratuita visa garantir o acesso à Justiça àqueles que, embora não miseráveis, não possuam condições financeiras para suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

A documentação juntada aos autos comprova a hipossuficiência da agravante, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV – Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento conhecido e provido, para deferir à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese:
A pessoa natural que alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais faz jus à concessão da gratuidade da justiça, quando ausentes elementos que infirmem tal alegação, em respeito ao princípio do amplo acesso à Justiça.

Legislação citada:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º

Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.